Tribunal: STF
Processo: RE 1288830
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA COMINADA PELO TCE-ES. CABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. SIMETRIA. PREVISÃO LEGAL. ENVIO DE RELATÓRIO. PREVISÃO REGULAMENTAR. HIGIDEZ DA SANÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.” (eDOC 4, p. 54)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II; e 71, § 3 ° do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Corte de Contas teria criado novas regras procedimentais, bem como penalidades e, por conseguinte, haveria violado o princípio da legalidade e extrapolado sua competência constitucional. (eDOC 7, p. 3)
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 32/1993), consignou que a Corte Estadual de Contas não haveria excedido sua competência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Mesmo que assim não fosse, no âmbito local, a Lei Complementar Estadual n. 32/93, no inciso XVII do art. 1º, estabelece a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para impor multas por infração da legislação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, inclusive por inobservância de precitos fixados em regulamentos do Tribunal de Contas ou por descumprimento de suas decisões.
    A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual n° 32/93) igualmente prevê, às expressas, o regramento respectivo no art. 96 e seu § 1°, senão vejamos:
    (...)
    Fincada a premissa, ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal limite-se a determinar a publicação do relatório de gestão fiscal no prazo de 30 (trinta) dias (§ 2° do art. 55), nada obsta que a Corte Estadual de Contas, no gozo de suas prerrogativas, exija o envio desse mesmo relatório em até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do período a que corresponde.” (eDOC 5, p. 2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A multa aplicada ao agravante baseou-se em hipótese expressamente prevista na Lei 709/1994/SP, preconizando perfeita subsunção ao art. 71, VIII, da Constituição Federal. 2. Assim, decorrendo a multa de permissivo legal aplicado em sede de processo administrativo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabe revisitar o seu quantum ou os fatores que ensejaram sua aplicação, o que, a propósito, implicaria em evidente análise de fatos e provas, bem como da supracitada legislação estadual, verificando-se óbice das Súmulas 279 e 636 à apreciação do apelo extraordinário. (...)” (ARE 906.967 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PODER GERAL DE CAUTELA DAS CORTES DE CONTAS. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO ESTARIAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS DA MEDIDA CAUTELAR PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI 5.888/2009 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1263658 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 27), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente